Tribunal: TCU
Processo: 027.996/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10754/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (CRF/RO), relacionadas à prestação de contas do referido conselho, relativas ao exercício de 2014; Considerando, naquela oportunidade, a realização e as conclusões da auditoria empreendida pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) a respeito da gestão no CRF/RO (peças 9-13) e a respectiva opinião pela regularidade com ressalvas, aprovada por unanimidade do Conselho Federal (peça 13, p. 257-263); Considerando, de um lado, o acatamento, por parte do CFF, de parte significativa das irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 2/2015 (peça 10, p. 153-171), mas, de outro, a expedição de recomendações pela equipe de auditoria do CFF; Considerando que, por meio do Acórdão 8715/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 17), item 1.8.1, esta Corte determinou ao Conselho Federal de Farmácia que monitorasse o cumprimento das deliberações impostas ao CRF/RO; Considerando que, posteriormente, por meio do Acórdão 1581/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 44), concedeu-se prorrogação de prazo em favor do Conselho Federal, bem como determinou-se à Secretaria-Geral de Controle Externo que fosse dada prioridade ao monitoramento do referido Acórdão; Considerando os elementos indicativos de monitoramento realizado pela Auditoria Interna do CFF, sobre o período de 2015 a 2018 (peças 50-56), até o presente momento, cuja síntese dos resultados encontra-se acostado à derradeira instrução técnica (peças 57-58), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 8715/2017-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência deste Acórdão aos representantes e ao Conselho Federal de Farmácia; arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 027.996/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.673/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Representantes: Acilon Almeida Meneses Filho (CPF XXX.471.214-XX), Nelson Pereira Silva Júnior (CPF XXX.338.628-XX), João Dias de Oliveira Júnior (CPF XXX.351.814-XX), Antônio de Paula Freitas Júnior (CPF XXX.359.141-XX), Elisa Iglesia Rosas (CPF XXX.444.378-XX) e Lérida Maria dos Santos Vieira (CPF XXX.617.344-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há.